Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução contra a Fazenda Pública.
2. O embargante alegou omissão quanto à análise de excesso de execução por suposto anatocismo e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
3. Requereu efeitos modificativos e, subsidiariamente, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação de anatocismo decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre valor já corrigido e acrescido de juros; (ii) analisar a necessidade de prequestionamento expresso para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de excesso de execução e anatocismo, reconhecendo a legitimidade da aplicação da taxa SELIC a partir da EC no 113/2021, sem configuração de juros compostos.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 448/2022, possui presunção de constitucionalidade, não havendo decisão judicial com eficácia suspensiva que impeça sua aplicação.
8. A metodologia de cálculo adotada está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o entendimento jurisprudencial vigente.
9. O prequestionamento implícito é admitido, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, conforme jurisprudência do STJ.
10. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo o inconformismo do embargante matéria própria de recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da EC no 113/2021 não configura anatocismo, por substituir os critérios anteriores de correção e juros de forma não cumulativa. 2. É válida a regulamentação da atualização dos precatórios e RPVs pelo CNJ, nos termos do art. 103-B da CF/1988. 3. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC, arts. 1.022, 1.025, 524, II a VI; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Resolução CNJ no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STF, ADI no 7.435/RS (sem liminar deferida); TJDFT, Acórdão no 1995115, 4a Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, j. 30/04/2025.